Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-78.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, consistente na entrega de diploma de Curso Superior (Enfermagem), e de indenização por danos morais em decorrência da falha de prestação de serviço da ré, a qual não enviou a documentação da autora a tempo e modo para o registro de seu diploma, razão pela qual a sentença a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.
2. Recurso da parte ré regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em seu recurso a ré defendeu que a demora na emissão do diploma de conclusão do curso decorreu exclusivamente da culpa de terceiro, porquanto não e detentora de credenciamento no MEC – Ministério de Educação e Cultura, já que tal titulo apenas e concedido para Universidades. Portanto, no caso concreto, a expedição do diploma e registro dependeu da UNB – Universidade de Brasília e que ela teria sido a responsável pela demora. Por outro lado, ponderou que o ocorrido não ultrapassou a fronteira de mero dissabor cotidiano, não sendo capaz de gerar indenização na esfera moral. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum arbitrado.
4. Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista porquanto a recorrida é destinatária final dos serviços prestados pelo recorrente, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Consta dos autos que a parte autora formou-se em enfermagem, colando grau no início de 2017 e passados quase dois anos o diploma não lhe foi entregue.
6. Das provas acostadas aos autos, resta evidenciada a culpa da Instituição de Ensino, isto em razão do atraso injustificado para a emissão do diploma, apesar das solicitações da autora perante a ré. Tal como reconheceu o juízo a quo: “(...) verifica-se que somente em 25.07.2018 (Id 41460185 – pág. 1), mais de um ano e seis meses após a autora colar grau, a ré enviou àquela instituição de ensino o diploma da autora para registro e, ainda assim, o diploma foi devolvido pela UnB, sem o devido registro, por duas vezes. A primeira, em 02.08.2018 (Id 41460185 – pág. 2-3), por não constar o comprovante de pagamento da taxa que deveria ter sido realizado pela ré, tendo esta, em 06.09.2018 (Id 41460218 – pág. 1-2), encaminhado novamente à UnB o diploma da autora, o qual, por seu turno, foi devolvido, pela segunda vez, em 12.09.2018 (Id 41460218 – pág. 2-3), devido à existência de divergências nos dados contidos no diploma e no histórico escolar da aluna. Consta ainda no sobredito ofício que, apenas em 09.10.2018, a ré enviou à UnB toda a documentação necessária para o registro do diploma da autora, tendo a UnB esclarecido que o registro foi realizado em 05.11.2018 (registro 389, livro 3, folha 98), e a faculdade ré recebido o diploma em 06.11.2018 (Id 41460200 – pág. 2)”.
7. Portanto, não há que se falar em responsabilidade de terceiro, de forma a excluir a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, ora recorrente, pois foi a ré que demorou mais de ano para enviar a documentação exigida, enquanto não houve qualquer atraso injustificado da UNB.
8. Nesse passo, a demora da ré em enviar a documentação necessária para a expedição e registro configura ato ilícito passível de indenização. Ressalta-se que a parte autora fez esforços para frequentar e concluir o curso, bem como honrar o pagamento das mensalidades, na busca de uma melhoria de vida, financeira e profissional, mediante melhor colocação no mercado de trabalho, para o qual se mostra imprescindível o almejado diploma de graduação. Nota-se que não consta nos autos qualquer explicação apta a justificar a demora da requerida quanto ao cumprimento de sua obrigação, isto é, a emissão e a entrega do referido documento.
9. Por fim, ressalta-se que o documento de ID n. 14568118 comprova que a autora perdeu promoção ao cargo de enfermeira na empresa em que trabalha pela falta do diploma.
10. De todo exposto, os fatos narrados ultrapassaram e muito a esfera dos meros dissabores do cotidiano, atingindo à dignidade da parte autora. Na seara da determinação do valor da indenização deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como a função pedagógico-reparadora do valor da indenização sopesado com o não enriquecimento ilícito da parte indenizada. No que tange à quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, o valor atende a todos os requisitos supracitados quando de sua determinação, devendo ser mantido.
11. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer, cumulada com dano moral, em virtude de atraso na entrega de diploma. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 2 - Atraso na expedição de diploma. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC). A autora concluiu curso de técnico em administração em agosto de 2018 e não recebeu o diploma de conclusão do curso. Alega o recorrente que o atraso na expedição do diploma decorre de culpa exclusiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF. Apesar do pequeno atraso de pouco mais de 20 dias da Secretaria de Educação, a demora decorreu das falhas nas ementas enviadas à SEDF, que são de responsabilidade da ré, de modo que deve responder pelo atraso na entrega do diploma, mormente quando o atraso deriva de falha no envio correto de informações à SEDF (art. 12, da Portaria 48/2015 - SEDF), conforme documento de ID 12654065 - Pág. 2. Destaca-se que não há comprovação da inexistência de erros nos documentos enviados à SEDF. Nesse sentido, conclui-se que o réu contribuiu para o atraso na expedição do diploma, de modo que deve responder pela falha na prestação do serviço, tendo em vista que não restou demonstrado a culpa exclusiva de terceiro. 3 - Responsabilidade Civil. Dano moral. O atraso injustificado na entrega do diploma supera o mero aborrecimento, notadamente quando há diversas reclamações (ID 12654043) e o atraso supera o período de 1 ano, sem haver previsão para expedição do diploma. Assim, o valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.025,00) cumpre com adequação a finalidade preventiva e compensatória da condenação. 4 - Obrigação de fazer. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões. (Acórdão 1222731, 07119546020198070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.